Tribunal: TJDFT
Processo: 0710238-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. PROCURAÇÃO INDIVIDUAL E DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCEÇÃO EM RELAÇÃO A APENAS UM APELANTE. SENTENÇA DESCONTITUÍDA EM PARTE.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. O pedido de cumprimento individual de sentença coletiva exige que os exequentes, por não terem participado ativamente da fase de conhecimento, instruam a petição com todos os documentos necessários para comprovar a legitimidade para compor o polo ativo da ação, como a apresentação de procuração individual e dos respectivos documentos de identificação.
3. Intimada a parte para sanar os vícios identificados na inicial, o não atendimento do comando judicial resulta no indeferimento da petição inicial (art. 321, par. único, CPC c/c art. 330, IV e art. 485, I, CPC).
4. Comprovado que apenas um dos autores cumpriu a determinação de emenda, o processo deve prosseguir regularmente em relação a ele, excluindo-se do processo os demais que não atenderam o comando judicial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.